Tribunal: TJSP
Processo: 2162186-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inexigibilidade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de liberação de garrafas e canecas importadas sem o pagamento de ICMS. Pretensão da exequente à reforma. Descabimento. Pedido de liberação de garrafas e canecas importadas, sem o pagamento de ICMS, representa indevida ampliação dos efeitos do acórdão.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de liberação de garrafas e canecas importadas sem o pagamento de ICMS. Pretensão da exequente à reforma. Descabimento. Pedido de liberação de garrafas e canecas importadas, sem o pagamento de ICMS, representa indevida ampliação dos efeitos do acórdão. Necessidade de observância à duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), à boa-fé (art. 5o do CPC) e ao dever de cooperação dos sujeitos processuais (art. 6o do CPC). Pretensão da agravante, da forma como deduzida, incluiria qualquer serviço por ela prestado no rol das imunidades tributárias, o que não encontra amparo na decisão judicial exequenda. Advertência acerca da conduta temerária adotada no processo. Por fim, possibilidade de vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal. Tese fixada no Tema no 1042 de Repercussão Geral do STF. Decisão mantida. Recurso desprovido.